Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705732-50.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ANTONIO CESAR CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, inciso I, CP) e resistência (artigo 329, caput, CP), na forma do artigo 69 do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado e resistência; b) saber se é cabível a desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de receptação; c) saber se é devida à adoção da mesma fração específica para cada circunstância judicial desfavorável nas primeiras fases das dosimetrias dos crimes em análise. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado e resistência, tendo em vista a prova oral e laudo pericial acostado aos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em desclassificação do delito de furto para receptação, ou absolvição do acusado em relação ao delito de resistência. 4. Inobstante o juízo a quo não ter adotado a mesma fração nas primeiras fases da dosimetria dos delitos em epígrafe, a pena-base fixada no crime de resistência deve ser mantida, vez que o parâmetro utilizado pelo juízo sentenciante se mostra proporcional e razoável ao caso. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, inciso I, e 180, caput, ambos do Código Penal, aduzindo não haver provas nos autos que demonstrem a prática do crime de furto qualificado, devendo, em seu entendimento, haver a adequação típica para o delito de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, § 4o, inciso I, e 180, caput, ambos do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017